Tribunal: TJES
Processo: 0019208-98.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2025-02-13

Ementa:
EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação previdenciária, na qual a autora pleiteava o reconhecimento de aposentadoria especial com base em exposição a agentes nocivos.

2. A embargante alegou omissão quanto à análise de novo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e à aplicação do Tema Repetitivo 629 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto:

(I) à apreciação de documentos novos; e

(II) à aplicação do Tema 629 do STJ, para determinar a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da insuficiência de provas para um período específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Não se configura omissão se o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

5. É vedada a inovação recursal nos embargos de declaração, sendo incabível suscitar questões que não foram apresentadas no recurso de apelação.

6. A juntada de documento novo é limitada àqueles decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente, o que não ocorreu no caso em exame.

7. O inconformismo com a decisão não se confunde com a existência de omissão ou contradição no julgado.

IV
. DISPOSITIVO E TESE.

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão no acórdão que apresenta fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

2. É vedada a inovação recursal por meio de embargos de declaração.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, art. 1.022, incisos I e II; art. 435.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24-05-2018.

STJ, AgInt no REsp n. 2.071.231/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 21-10-2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019208-98.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA EMILIA FALCAO CASER

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação previdenciária, na qual a autora pleiteava o reconhecimento de aposentadoria especial com base em exposição a agentes nocivos.

2. A embargante alegou omissão quanto à análise de novo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e à aplicação do Tema Repetitivo 629 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto:

(I) à apreciação de documentos novos; e

(II) à aplicação do Tema 629 do STJ, para determinar a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da insuficiência de provas para um período específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Não se configura omissão se o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

5. É vedada a inovação recursal nos embargos de declaração, sendo incabível suscitar questões que não foram apresentadas no recurso de apelação.

6. A juntada de documento novo é limitada àqueles decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente, o que não ocorreu no caso em exame.

7. O inconformismo com a decisão não se confunde com a existência de omissão ou contradição no julgado.

IV
. DISPOSITIVO E TESE.

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão no acórdão que apresenta fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

2. É vedada a inovação recursal por meio de embargos de declaração.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, art. 1.022, incisos I e II; art. 435.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24-05-2018.

STJ, AgInt no REsp n. 2.071.231/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 21-10-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.
0019208-98.2020.8.08.0024
.

EMBARGANTE
:

FERNANDA EMÍLIA FALCÃO CASER
.

EMBARGAD
O
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(
IPAMV
)
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
O T O

Fernanda Emília Falcão Caser

opôs

embargos de declaração
em face do venerando acórdão de
id 8500913
,

que,
à unanimidade
de votos,
negou provimento ao recurso de apelação
que
interp
ôs contra
a respeitável sentença
(fls. 76-8, dos autos físicos) pr
o
ferida na
ação
previdenciária

proposta

por ela
em face do
Instituto
d
e Previdência
e
Assistência
d
os Servidores
d
o Município e Vitória
(
IPAMV
)
.

Nas razões do recurso
de id 8539577
(fls. 01-6)
,
alegou
a
embargante, em síntese,
que:
1) “a parte autora juntou o novo PPP, que consta a exposição aos agentes biológicos de 12/12/1994 a 30/12/2003, conforme pedido na exordial, que não fora aceito no presente acórdão” (fl. 02); 2
) “o v. acórdão padece do vício de omissão ao deixar de se pronunciar sobre o disposto no Tema Repetitivo 629 do C. STJ, de efeito vinculante, no sentido determinar

a extinção do processo sem resolução do mérito ante a ausência de conteúdo probatório eficaz para o período de 12/12/1994 a 30/12/2003
”
(fl. 03)
;
3
) “não tendo o INSS trazido aos autos qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Autora, certo é que se esta C. Turma não entendeu o PPP como prova suficiente para atestar a habitualidade e permanência em sua exposição aos agentes agressivos, deveria, em observância ao citado Tema do STJ, extinguir o processo sem resolução do mérito quanto a esse per
í
odo”
(fl. 04);
4) “o artigo 485, VII, do Código de Processo Civil permite que uma sentença transitada em julgado seja rescindida quando o autor obtiver documento novo, ‘capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável’ ” (fl. 04).

Requer
eu
o provimento do recurso
para que seja
suprida a omissão apontada, a fim de que o v. acórdão seja integrado para que se julgue o

“
processo extinto sem resolução de mérito no que tange a especialidade do período de 12/12/1994 a 30/12/2003
”.

Contrarrazões no id 8834278,
nelas pugnando o apelado pelo desprovimento do recurso
.

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA NO CURSO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – DOCUMENTO NOVO - REGIME PRÓPRIO – ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR – SÚMULA VINCULANTE N.º 33 – APLICAÇÃO DA LEI N.º 8.213/1991 – ATIVIDADES EM CONDIÇÕES DE RISCO – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO NÃO – COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de aposentadoria voluntária em favor da requerente no curso da ação não configura a perda superveniente do interesse processual, posto que deve ser examinado se a parte autora faz jus a concessão da aposentadoria especial desde o requerimento administrativo.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “a juntada extemporânea de documentos somente é permitida em se tratando de

documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior, o que não ocorreu no caso concreto” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.020.349/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.).

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 33, estabelecendo que “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

4. “O STJ, alinhado com a Suprema Corte, entende que, enquanto não editada a Lei Complementar a que se refere o art. 40, § 4º, da Constituição, a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos é regulada pela Lei 8.213/1991” (AREsp n. 1.531.323/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 11/10/2019.).

5. O Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP – é documento necessário para que a parte autora possa comprovar sua efetiva da exposição aos agentes nocivos perante o órgão previdenciário.

6. Caso concreto em que apesar de a autora ter comprovado o tempo de serviço superior a 25 (vinte e cinco anos), não demonstrou ter laborado todo esse período exposto de forma habitual e permanente à agentes nocivos.

7. Recurso desprovido.

Nos termos do artigo
1.022,
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II)
ou para sanar erro material (inciso III)
.

No caso, a matéria se resume na proposição de que “o v. acórdão padece do vício de omissão ao deixar de se pronunciar sobre o disposto no Tema Repetitivo 629 do c. STJ, de efeito vinculante, no sentido determinar a extinção do processo sem resolução do mérito ante a ausência de conteúdo probatório eficaz para o período de 12/12/1994 a 30/12/2003” (id 8539577 –fls. 03-6).

De logo, s
aliento que
não há necessidade d
o e. TJES se
manifestar sobre todas as alegações da parte,
não se caracterizando omissão no julgado
se nele há
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia. Neste sentido:
STJ -
AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
data do julgamento:
17-05-2018,
data da publicação/fonte:
DJe 24-05-2018.

A propósito, quanto à aplicabilidade do Tema Repetitivo 629
1
, do c. STJ, e ao sentido e alcance do artigo 485, VII, do CPC/1973 (art. 966, inciso VII, do CPC/2015), tenho que não há falar em omissão, porquanto a embargante não trouxe essas matérias para julgamento em seu recurso de apelação (de fls. 83-93, autos físicos).

Logo, não há falar em omissão se tais questões chegaram somente nos embargos de declaração, ou seja, uma vez que foram apresentadas de modo inaugural nos aclaratórios, caracterizou-se no caso uma vedada inovação recursal por meio dos embargos de declaração, o que não implica em omissão do art. 1.022, II, do CPC, como subsegue:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...). INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO DE RESOLUÇÃO DE AGÊNCIA REGULADORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há falar em omissão do acórdão recorrido acerca de tema que não foi oportunamente levado ao conhecimento do Tribunal de origem em sede de apelação ou contrarrazões de apelação, mas apenas em virtude da oposição de embargos de declaração, os quais revelaram conteúdo inovador. (...). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.071.231/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Ademais, não há vício de omissão acerca das proposições ligadas à juntada de “novo PPP, que consta a exposição aos agentes biológicos de 12/12/1994 a 30/12/2003” (art. 435, do CPC). Isto porque no voto de relatoria esse ponto foi examinado nas seguintes premissas (id 8121243, fls. 03-4):

[...]

Em continuidade, calha acentuar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “a juntada extemporânea de documentos somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior, o que não ocorreu no caso concreto” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.020.349/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. CONTRATO. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. NÃO RECONHECIMENTO. JUNTADA TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não háfalar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O documento novo a que faz referência o art. 435 do CPC é aquele que surge de fatos supervenientes ao ajuizamento da ação ou que somente tenha sido conhecido pela parte em momento posterior. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.309.266/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

A partir de tal premissa, entendo assistir razão ao recorrido no que se refere a impossibilidade de se conhecer do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP juntada apenas na seara recursal, posto que este é datado de 20/10/2020, enquanto a ação foi ajuizada posteriormente em 16/11/2020.

Ademais, intimada para se manifestar acerca da imprestabilidade do referido documento, a requerente não apresentou nenhuma justificada para a juntada extemporânea, de modo que os pedidos autorais devem ser examinados com base nas mesmas provas analisados pelo julgador singular.

[...]

Em síntese, o
que se percebe é que
o
embargante simplesmente manifestou inconformismo diante do que restou decidido. Ocorre que
também
de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
data do julgamento: 02-05-2013, data da publicação/fonte:
DJ
e
16-05-2013).

Posto isso,
nego
provimento
ao
s embargos de declaração
.

É como voto.

1
-

Tema 629: “A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Voto com o relator.